Tribunal: TJSP
Processo: 1502041-86.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – ICMS - Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a nulidade das CDA's e extinguir a execução – Cabimento – Tributo sujeito a lançamento por homologação – Constituição do crédito tributário que se dá com a declaração do contribuinte ou após o procedimento administrativo – Emissão de notas fiscais que é mera obrigação acessória e não se equipara

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – ICMS - Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a nulidade das CDA's e extinguir a execução – Cabimento – Tributo sujeito a lançamento por homologação – Constituição do crédito tributário que se dá com a declaração do contribuinte ou após o procedimento administrativo – Emissão de notas fiscais que é mera obrigação acessória e não se equipara com as GIA's (Guia de Informação e Apuração) – Precedentes deste TJSP – Honorários advocatícios – Impossibilidade de fixação por equidade – Tema no 1.076 – Sentença mantida – Recurso desprovido.